Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DOS PRECATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ABORDADA NO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE EM OLHO. OMISSÃO ESTATAL. TABELA SUS. TEMA 1033. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de que a decisão foi omissa e contraditória, porquanto eventual cobrança da obrigação reconhecida ao Distrito Federal deve ser adotada em procedimento administrativo prévio ou em ação própria, conforme entendimento firmado no IDR no 20160020245629, todavia, a presente ação não se presta apenas a definir valores, mas objetiva à prestação de serviço de saúde. Alegou que as despesas hospitalares pagas pelo Estado devem observar os valores constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde – SUS. Para fins de prequestionamento requereu a apreciação do tema à luz do artigo 199, §§1o e 2o da Constituição Federal. Afirmou que o acórdão embargado não decidiu acerca da adoção do procedimento de precatórios para pagamento da condenação, em afronta o art. 100 CF e arts. 534 e 535 CPC. Pugnou pela adoção do efeito modificativo aos embargos, determinando que se proceda a apuração do valor em procedimento próprio, prestigiando os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie e que o pagamento devido, decorrente da condenação judicial, se dê exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme determina o art. 100 CF.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, o acórdão embargado não se manifestou em relação à observância de ordem cronológica de apresentação dos precatórios para o pagamento devido, decorrente da condenação judicial, porque não foi objeto do recurso, tratando-se de inovação recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
4. A Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, que: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
5. No entanto, diversamente do sustentado nos embargos, o Hospital particular não é parte neste processo e não foi fixada obrigação em seu favor. As despesas são fruto de desembolso prévio da parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar - diante da gravidade do caso, urgência e omissão estatal no fornecimento do procedimento cirúrgico - cabendo ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular). Assim, os valores pagos pela parte ao hospital particular devem ser ressarcidos integralmente pelo Distrito Federal em favor da autora, para que não seja duplamente penalizada pela reiterada omissão estatal, não se aplicando o Tema 1033 do STF, e sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, dando-se na fase de cumprimento de sentença.
6. Nos termos do Enunciado 125 FONAJE: "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário".
7. Embargos parcialmente conhecidos e não providos.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.